Tribunal: TJDFT
Processo: 0729381-40.2023.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-03

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal[1], interposto por Midlej Sociedade de Advogados em face da decisão[2] que, no curso do cumprimento de sentença promovido por seu patrocinado – Marcos Antônio Martins da Silva – em desfavor da agravada – Maria da Graça Bernardino dos Santos Marins –, indeferira a pretensão que formulara almejando a reserva de 25% (vinte e cinco por cento), a título de honorários contratuais, sobre os valores devidos pela agravada ao exequente. Essa resolução fora empreendida ao fundamento de que a pretensão de reserva de crédito de honorários advocatícios contratuais, porquanto lastreada em relação profissional travada entre o credor e seus respectivos patronos, extrapola os limites da demanda, sendo, pois, inoponível à devedora, inclusive porque não albergada pelo título judicial exequendo. Almeja a sociedade de advogados agravante, mediante a antecipação dos efeitos da tutela recursal, o deferimento do pedido que formulara na origem, para que lhe seja assegurada a reserva do seu crédito no bojo da pretensão executiva, e, no mérito, a ratificação dessa medida. Como estofo da pretensão reformatória que aviara, argumentara, em suma, que o exequente, nos autos do executivo que promove em desfavor da agravada visando forrar-se com o crédito que o assiste, postulara o deferimento de medida constritiva consubstanciada na penhora mensal e sucessiva de percentual do salário recebido pela executada, ora agravada, o que sobejara deferido na origem, na proporção de 15% (quinze por cento) de sua remuneração líquida[3]. Acentuara que, em seguida, conquanto juntando aos autos o contrato de honorários advocatícios que firmara com o exequente, no qual restara expressamente autorizado que o destaque dos honorários contratuais que avençaram fosse realizado nos autos do executivo, essa medida restara indevidamente indeferida. Aduzira que, para fins de acolhimento da pretensão que estampara, somente afeiçoa-se necessário que o causídico junte aos autos, antes da expedição das autorizações de levantamento dos valores constritos, o respectivo contrato autorizativo que firmara com o credor exequente, o que, segundo entende, fora observado na espécie, sustentando, outrossim, que, a par de lastreada no art. 22, §4o, da Lei 8.906/1994, a pretensão que manejara encontraria conforto no entendimento perfilhado por esta egrégia Corte de Justiça e também pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça. Ressaltara que, diante dessas circunstâncias, estando patente a plausibilidade do direito que vindica, a decisão devolvida a reexame afigura-se desprovida de sustentação, devendo, portanto, ser reformada, o que legitima, inclusive, estando a argumentação que alinhara revestida de verossimilhança, a antecipação dos efeitos da tutela recursal. O instrumento está adequadamente formado. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por Midlej Sociedade de Advogados em face da decisão que, no curso do cumprimento de sentença promovido por seu patrocinado – Marcos Antônio Martins da Silva – em desfavor da agravada – Maria da Graça Bernardino dos Santos Marins –, indeferira a pretensão que formulara almejando a reserva de 25% (vinte e cinco por cento), a título de honorários contratuais, sobre os valores devidos pela agravada ao exequente. Essa resolução fora empreendida ao fundamento de que a pretensão de reserva de crédito de honorários advocatícios contratuais, porquanto lastreada em relação profissional travada entre o credor e seus respectivos patronos, extrapola os limites da demanda, sendo, pois, inoponível à devedora, inclusive porque não albergada pelo título judicial exequendo. De seu turno, almeja a sociedade de advogados agravante, mediante a antecipação dos efeitos da tutela recursal, o deferimento do pedido que formulara na origem, para que lhe seja assegurada a reserva do seu crédito no bojo da pretensão executiva, e, no mérito, a ratificação dessa medida. Deflui do alinhado que o objeto deste agravo cinge-se à aferição da viabilidade de, defronte a exibição do instrumento contratual firmado contemplando essa possibilidade, ser destacado do crédito que assiste ao patrocinado os honorários contratados com seu patrono. De acordo com o reportado, o provimento monocrático vergastado indeferira a reserva no crédito detido pelo patrocinado do percentual com ele concertado pela agravante, sob a cláusula ad exitum, a título de honorários advocatícios contratuais, ao fundamento de que aludida verba não restara contemplada pelo título executivo judicial que ensejara o cumprimento de sentença subjacente. O entendimento exposto pelo provimento arrostado, contudo, carece de ressonância legal. Consoante o disposto na Lei no 8.906/94, trouxera esse normativo expressa previsão sobre a possibilidade de destaque, do crédito principal assegurado ao patrocinado, dos honorários contratuais devidos ao patrono ou à sociedade de advogados correlata, desde que expressamente convencionada essa possibilidade e, se o caso, o correlato concerto tenha sido colacionado aos autos preteritamente à expedição de mandado de levantamento ou de precatório. Eis a literalidade da regulamentação de regência, verbis: “Art. 22. A prestação de serviço profissional assegura aos inscritos na OAB o direito aos honorários convencionados, aos fixados por arbitramento judicial e aos de sucumbência. (...) § 4o Se o advogado fizer juntar aos autos o seu contrato de honorários antes de expedir-se o mandado de levantamento ou precatório, o juiz deve determinar que lhe sejam pagos diretamente, por dedução da quantia a ser recebida pelo constituinte, salvo se este provar que já os pagou.” Aludida regulação legal, a par de prestigiar os serviços desenvolvidos pelo patrono da parte que se sagrara vencedora, visa prestigiar a agilidade e efetividade às demandas judiciais, além de assegurar ao causídico, como protagonista da relação processual, pois postula em nome da parte que o constituíra, a exata e imediata remuneração pelos serviços prestados, assegurando que os honorários advocatícios contratuais, alinhados ao direito de crédito da parte patrocinada, integrem o executivo promovido em seu nome. Destarte, em consonância com o legalmente preceituado, é assegurado ao advogado ou à sociedade de advogados postularem, nos mesmos autos em que o crédito do patrocinado fora reconhecido, a percepção dos honorários contratuais que os assiste, desde que hajam colacionado aos autos, de forma atempada, o instrumento contratual que contemple a previsão. A percepção dos honorários contratuais, ademais, não se confunde nem prejudica a percepção dos honorários de sucumbência. Firmada essa premissa legal, na hipótese dos autos, afere-se a agravante suprira o exigido, havendo sido colacionado aos fólios do executivo o contrato de prestação de serviços advocatícios que firmaram com o exequente – Marcos Antônio Martins da Silva -, instrumento que consigna em seu bojo, de forma textual, a viabilidade de se decotar os honorários contratuais concertados dos créditos detidos pelo patrocinado, em caso de êxito na demanda patrocinada. Eis a previsão contratual que assim estipulara, litteris: “(...) 2. Os honorários advocatícios contratuais, a título de consultoria, elaboração da demanda, protocolo/distribuição e acompanhamento das audiências serão pagos pela cliente solidariamente aos advogados da seguinte maneira: 2. 1 – A título de Honorários Ad -Exitum, os clientes pagarão solidariamente aos advogados 25% (vinte e cinco por cento) de todos os valores recebidos e/ou benefício econômico proporcionado no Cumprimento de Sentença/Execução a ser apresentado contra a Sra. MARIA DA GRACA BERNARDINO DOS SANTOS MARINS.” [4] – grifo nosso Deve ser registrado que, conquanto assentado pela decisão arrostada que os honorários concertados entre o exequente e a ora agravante, a rigor e em princípio, não poderiam ser perseguidos no âmbito do executivo subjacente, pois não integraram o objeto de análise do provimento judicial do qual germinara o título executivo, ressoa que, em verdade, a percepção da verba não demanda previsão no título executivo, mas previsão contratual. Em verdade, como cediço, o título judicial exequendo não poderia mesmo cuidar da questão, pois estranha ao objeto da ação, o que, contudo, não obsta que os patronos ou a própria sociedade de advogados se valha da previsão legal que lhes assegura o direito de opor ao contratante o destaque da remuneração que convencionaram. Aludida previsão em nada afeta o título executivo, pois simplesmente haverá destaque do crédito assegurado ao patrocinado do correspondente aos honorários contratuais. Com efeito, ao possibilitar que o advogado receba diretamente o crédito estampado no instrumento particular firmado com a parte exequente mediante o destacamento do que lhe é devido, o Estatuto da Advocacia, lastreado na idoneidade da cobrança pelos serviços advocatícios efetivamente prestados sob o testemunho do Juízo, confere força de título executivo ao instrumento particular e reconhece a legitimidade da sua cobrança, a ser realizada sob a forma de destaque ou reserva do equivalente do crédito a ser revertido à parte. Esse é o entendimento sufragado por esta Casa de Justiça, consoante se depreende dos arestos adiante transcritos: “CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO DE MÚTUO. ENTIDADE FECHADA DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. INADIMPLICABILIDADE DO CDC. COBRANÇA DE HONORÁRIOS CONTRATUAIS. POSSIBILIDADE. ALTERAÇÃO DO TERMO INICIAL DE JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. MORA EX RE. DATA DO VENCIMENTO DE CADA UMA DAS PRESTAÇÕES. PETIÇÃO INICIAL ACOMPANHADA DE PLANILHA DE CÁLCULOS ATUALIZADA. MANUTENÇÃO DO TERMO FIXADO NA SENTENÇA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Inaplicável ao caso as regras consumeristas, visto se tratar o caso dos autos de relação contratual entre particular e Entidade Fechada de Previdência Complementar (EFPC), na qual impera o mutualismo e o cooperativismo, bem como da não classificação do fundo de pensão no conceito de fornecedor. Inteligência da súmula 563 do STJ. Precedentes. 2. Por força do art. 22 da Lei no 8.906/1994 (Estatuto da Advocacia e da Ordem dos Advogados do Brasil - OAB), os advogados têm direito aos honorários convencionados, aos fixados por arbitramento judicial e aos de sucumbência. 2.1. Em face de expressa previsão contratual ajustado entre as partes, é possível a inclusão da verba honorária convencionada sobre o crédito perseguido judicialmente. Precedentes. 3. Em regra, nos contratos de mútuo, por ser dívida líquida, positiva e a termo, a mora é ex re, sendo considerado o termo inicial para a incidência dos encargos moratórios a data do inadimplemento de cada prestação. 3.1. Todavia, no caso dos autos, foi apresentada planilha atualizada dos débitos e reconhecido em sentença que nela consta a incidência dos encargos moratórios previstos contratualmente, de modo que se mostra adequada a consideração da data do cálculo atualizado do débito como termo a quo. Precedentes. 4. Recurso parcialmente provido.” (Acórdão 1344238, 07076949420208070005, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 26/5/2021, publicado no DJE: 11/6/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA FAZENDA PÚBLICA. RESERVA DE HONORÁRIOS CONTRATUAIS. JUNTADA DE CONTRATO INCOMPLETO. VÍCIO SANÁVEL. POSSIBILIDADE DE DEFERIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA. 1. O Estatuto da OAB estabelece que os honorários advocatícios contratuais são direito do advogado e que tal valor pode ser deduzido do valor a ser recebido pelo constituinte. 2.1. Possível ao advogado postular a retenção dos honorários sucumbenciais e contratuais, em nome próprio mediante a juntada do contrato de prestação de serviços profissionais. 2.2. No caso dos autos, o advogado deixou de juntar cópia integral do contrato. Entretanto a juntada incompleta constitui vício sanável, sendo possível o deferimento da reserva após a correção do erro. 3. Recurso conhecido e provido. Decisão reformada.” (Acórdão 1342193, 07042668520218070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 19/5/2021, publicado no DJE: 1/6/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS. RESERVA HONORÁRIOS CONTRATUAIS. POSSIBILIDADE. ARTIGO 22, § 4o, DA LEI No 8.906/94. SENTENÇA REFORMADA. 1. O ordenamento jurídico não impede que o valor dos honorários advocatícios contratuais seja decotado do montante principal no cumprimento de sentença, desde que observado o disposto no artigo 22, §4° do Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil, Lei n. 8.906/94 2. Os honorários advocatícios possuem caráter alimentar como consagrado no artigo 85, §14 do Código de Processo Civil, de acordo com o qual "os honorários constituem direito do advogado e têm natureza alimentar, com os mesmos privilégios dos créditos oriundos da legislação do trabalho". 3. No caso, o contrato de prestação de serviços foi acostado à inicial em data anterior à efetivação da penhora do rosto dos autos. 4. Apelação conhecida e provida. Sentença reformada.” (Acórdão 1340894, 07018779520198070001, Relator: Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, data de julgamento: 12/5/2021, publicado no DJE: 28/5/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Em síntese, significa dizer que é precisamente a publicização dos serviços advocatícios prestados nos mesmos autos, testemunhados pelas partes e pelo Juízo, que confere legitimidade ao instrumento particular firmado entre o causídico e seu cliente, autorizando que lhe seja paga, diretamente, a quantia devida a título de honorários advocatícios contratuais mediante o decote do que alcança do crédito assegurado ao patrocinado. Apreendida a certeza quanto à prestação dos serviços advocatícios pelo causídico, nenhuma outra formalidade é exigida pelo diploma legal. A reserva da verba honorária contratual sob essa moldura não se conforma com o óbice construído pelo decisório vergastado, sobejando que, tendo a agravante colacionado atempadamente o instrumento contratual em questão, a reserva dos honorários contratuais resta passível de ser feita imediatamente nos próprios autos. Frise-se novamente que essa previsão está legalmente encartada e em nada afetará o título judicial em execução. Demais de tudo, ressalve-se, a título meramente exemplificativo, despontar inexorável que os honorários contratuais possuem evidente natureza alimentar, conquanto não ostentem a qualidade de prestação alimentícia, entendimento solidificado por súmula vinculante emanada da Corte Suprema de Justiça[5], sobressaindo despiciendas considerações mais pormenorizadas sobre a temática, notadamente porquanto tal apreensão decorre da própria regulamentação processual, que assim expressamente o prevê (CPC, art. 85, §14)[6]. De qualquer sorte, consigne-se as seguintes preleções doutrinárias adiante transliteradas: “(...) Importante dizer que os honorários advocatícios, com a afirmação de que essa verba pertence ao advogado (art. 85, § 14; art. 23 da Lei no 8.906/1994), têm natureza alimentar e os mesmos privilégios dos créditos trabalhistas. Pode, ainda, o advogado requerer que os honorários sejam fixados em favor da sociedade de advogados que integre, o que não altera a natureza alimentar da verba (art. 85, § 15). Os honorários também são devidos no caso em que o advogado atue em causa própria (art. 85, § 17). (...)”[7] “(...) Natureza dos honorários advocatícios. O §14 veio confirmar o entendimento jurisprudencial já sedimentado, segundo o qual os honorários advocatícios (contratuais ou sucumbenciais) têm natureza alimentar, ensejando, inclusive, a penhora de verbas remuneratórias para seu adimplemento. (...)”[8] Vê-se, pois, que, ostentando natureza alimentar, detêm os honorários contratuais qualificação essencial equiparada aos créditos trabalhistas. Esse é o entendimento sufragado pelo Superior Tribunal de Justiça, Corte constitucionalmente encarregada de ditar a derradeira palavra em matéria infraconstitucional, consoante se depreende dos arestos adiante ementados, verbis: “AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. COBRANÇA DE HONORÁRIOS CONTRATUAIS. CRÉDITO DE NATUREZA ALIMENTAR. EQUIPARAÇÃO AO CRÉDITO DE NATUREZA TRABALHISTA. ART. 85, § 14, DO CPC/2015. RECURSO DESPROVIDO. 1. Consoante decidiu a Corte Especial do STJ no julgamento do REsp n. 1.152.218/RS, Relator Ministro Luis Felipe Salomão, DJe de 9/10/2014, sob o rito dos recursos repetitivos, "os créditos resultantes de honorários advocatícios têm natureza alimentar e equiparam-se aos trabalhistas para efeito de habilitação em falência, seja pela regência do Decreto-Lei n. 7.661/1945, seja pela forma prevista na Lei n. 11.101/2005, observado, neste último caso, o limite de valor previsto no artigo 83, inciso I, do referido Diploma legal". 2. Sob essa perspectiva, não há que se fazer distinção entre honorários sucumbenciais e contratuais, à mingua, inclusive, do devido amparo legal, tendo em vista que o art. 85, § 14, do CPC/2015 expressamente dispõe que "os honorários constituem direito do advogado e têm natureza alimentar, com os mesmos privilégios dos créditos oriundos da legislação do trabalho". 3. Agravo interno desprovido.” (AgInt no REsp 1582186/RS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 29/06/2020, DJe 03/08/2020) “PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. NATUREZA ALIMENTAR. PREFERÊNCIA SOBRE O CRÉDITO TRIBUTÁRIO. 1. Trata-se, na origem, de Agravo de Instrumento interposto contra decisão que negou o recebimento do montante correspondente a honorários advocatícios contratuais, visto que não goza "de preferência sobre os créditos tributários". 2. A Corte Especial, quando apreciou os EREsp 1.351.256/PR, Relator Ministro Mauro Cambpell Marques, DJe, de 19.12.2014, ratificou o entendimento proferido no REsp 1.152.218/RS, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, julgado sob o rito dos Recursos Repetitivos, de que os créditos resultantes de honorários advocatícios têm natureza alimentar e equiparam-se aos trabalhistas para efeito de habilitação em falência. 3. O STJ, ao analisar os Embargos de Declaração nos EREsp 1.351.256/PR, consignou que a "controvérsia a ser analisada diz respeito à classificação do crédito relativo a honorários advocatícios no concurso de credores em sede de execução fiscal." Dessa forma, não há mais dúvidas de que os honorários advocatícios estão incluídos na ressalva do art. 186 do CTN. 4. O Superior Tribunal de Justiça entende que "os honorários advocatícios, tanto os contratuais quanto os sucumbenciais, tem natureza alimentar e destinam-se ao sustento do advogado e de sua família" (REsp 1.557.137/SC, Rel. Ministro Mauro Campebell Marques), portanto preferem ao crédito tributário. 5. Recurso Especial provido.” (REsp 1812770/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 17/09/2019, DJe 14/10/2019) “Processual Civil. Recurso Especial. Ação de execução. Prequestionamento. Ausência. Súmula 282/STF. Concurso de credores. Honorários advocatícios. Natureza alimentar. Equiparação dos honorários advocatícios com os créditos trabalhistas para fins de habilitação em concurso de credores. Possibilidade. - Cinge-se a lide em determinar se os honorários advocatícios possuem natureza alimentar e se, em concurso de credores, podem ser equiparados a créditos trabalhistas. - Os honorários advocatícios, contratuais e de sucumbência, têm natureza alimentar. Precedente da Corte Especial. - Assim como o salário está para o empregado e os honorários estão para os advogados, o art. 24 do EOAB deve ser interpretado de acordo com o princípio da igualdade. Vale dizer: os honorários advocatícios constituem crédito privilegiado, que deve ser interpretado em harmonia com a sua natureza trabalhista-alimentar. - Sendo alimentar a natureza dos honorários, estes devem ser equiparados aos créditos trabalhistas, para fins de habilitação em concurso de credores. Recurso especial provido.” (REsp 988.126/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/04/2010, DJe 06/05/2010) A apreensão ora estampada fora resolvida pela Corte Superior sob a sistemática dos recursos repetitivos, por meio do julgamento do REsp no 1152218/RS, firmando-se as seguintes teses, litteris: “I -os créditos resultantes de honorários advocatícios têm natureza alimentar e equiparam-se aos trabalhistas para efeito de habilitação em falência, seja pela regência do Decreto-Lei n. 7.661/1945, seja pela forma prevista na Lei n. 11.101/2005, observado o limite de valor previsto no artigo 83, inciso I, do referido Diploma legal. II - são créditos extraconcursais os honorários de advogado resultantes de trabalhos prestados à massa falida, depois do decreto de falência, nos termos dos arts. 84 e 149 da Lei n. 11.101/2005.” (Tema 637) Da argumentação alinhada deriva, portanto, a constatação de que, evidenciada a contratação dos honorários advocatícios em favor da agravante, assiste-lhe o direito de ter o crédito que contratualmente lhe fora conferido decotado do crédito perseguido pelo seu patrocinado, o qual virá a ser saldado mediante descontos mensais e sucessivos a incidirem na folha de pagamento da agravada, no percentual de 15% (quinze por cento) de sua remuneração líquida, consoante o que restara determinado na origem, providência, aliás, que está na iminência de ser iniciada, eis que já determinada, na origem, a expedição de mandado de penhora e intimação do órgão pagador ao qual a executada encontra-se vinculada. Daí porque, inclusive, o indevido indeferimento da reserva dos honorários advocatícios contratuais é capaz de germinar risco à agravante no recebimento do crédito que lhe assiste, circunstância que, aliada à natureza alimentar da verba, legitima a apreensão de que a manutenção da negativa é capaz de lhe gerar perigo de dano. Destarte, consoante a legislação de regência, assim como com esteio no instrumento contratual em pauta, sobre todas as quantias que vierem a ser angariadas no bojo do executivo subjacente, inclusive em decorrência da penhora salarial autorizada na origem, deve ser observada, em favor da agravante, a reserva de honorários advocatícios contratualmente avençada, no importe de 25% (vinte e cinco por cento), revelando-se, nesse compasso, prudente, senão imperativo, ao menos até a análise definitiva da irresignação recursal, o deferimento da antecipação da tutela recursal vindicada, porquanto presentes os pressupostos necessários para tanto, inclusive porque, como alinhavado alhures, o decisório arrostado, confrontando com a relevante fundamentação aduzida, é capaz de trazer prejuízo material de difícil reparação à agravante. Esteado nos argumentos alinhados e lastreado no art. 1.019, I, do estatuto processual, agregando ao agravo o efeito suspensivo ativo almejado, defiro a antecipação dos efeitos da tutela recursal postulada, nomeadamente para determinar que promovida a reserva do percentual de 25% (vinte e cinco por cento), a título de honorários advocatícios contratuais, sobre todo e qualquer valor que vier a ser constrito no bojo do executivo subjacente, inclusive sob a formatação de penhora salarial mensal que fora deferida na origem em desfavor da agravada, ressalvado que o decote deverá ser ultimado à medida em que o crédito principal for realizado. Comunique-se ao ilustrado prolator da decisão desafiada. Expedida essa diligência, à agravada para, querendo, responder ao agravo no prazo que legalmente lhe é assegurado para esse desiderato. Intimem-se. Brasília-DF, 31 de julho de 2023. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - Agravo de Instrumento – ID 49215297 (fls. 2/9). [2] - Decisão de ID 163680945 (fls. 550/551), nos autos do processo no 0006839-47.2015.8.07.0001. [3] - Decisão de ID 156866547 (fls. 517/518). [4] - Contrato – ID 157477367 (fls. 522/526), nos autos do processo no 0006839-47.2015.8.07.0001. [5] - Súmula Vinculante no 47: “Os honorários advocatícios incluídos na condenação ou destacados do montante principal devido ao credor consubstanciam verba de natureza alimentar cuja satisfação ocorrerá com a expedição de precatório ou requisição de pequeno valor, observada ordem especial restrita aos créditos dessa natureza.” [6] - CPC, Art. 85, §14 – “Os honorários constituem direito do advogado e têm natureza alimentar, com os mesmos privilégios dos créditos oriundos da legislação do trabalho, sendo vedada a compensação em caso de sucumbência parcial.” [7] - CÂMARA, Alexandre Freitas. O novo processo civil brasileiro, 3. ed., São Paulo: Atlas, 2017. p. 71. [8] - DONIZETTI, Elpídio. Novo Código de Processo Civil Comentado, 3. ed., São Paulo: Atlas, 2018, p. 119.